Tribunal: TJSP
Processo: 1003639-88.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Restituição em dobro indevida. Ausência de má-fé do

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Apelação. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Falha na prestação de serviço. Banco que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação. Dano moral não configurado. Ausência de evidência de abalo maior que ultrapasse o mero dissabor. Restituição em dobro indevida. Ausência de má-fé do apelado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.